Tribunal: TJDFT
Processo: 0741297-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741297-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JAIRO PACHECO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: LUCI PINTO FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRADESCO D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de concessão de gratuidade de justiça e de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, ao exequente agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora